Tribunal: TJDFT
Processo: 0737903-61.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0737903-61.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: JUCELINO LIMA SOARES AGRAVADOS: ARISTEU DE OLIVEIRA PLACIDO JUNIOR, CHRISTIENE WINNIE MOSES AGUIAR PLACIDO DECISÃO 1. O réu agrava da decisão da 20a Vara Cível de Brasília (id 62416823 e 66379187 – autos principais) que, em decorrência da pandemia causada pela COVID-19, deferiu o pedido dos autores para reduzir em 50% o aluguel comercial, a contar de 25/04/2020 até 30/10/2020, afastando-se temporariamente os efeitos de eventual mora. Defende que a situação atinge não só os locatários, mas também o locador, razão pela qual pode sofrer forte impacto na sua capacidade de adimplemento das obrigações assumidas com outros agentes econômicos. Afirma que a atividade comercial dos agravados (Chiquinho Sorvetes) não está totalmente comprometida, pois independe da presença do cliente, cujo atendimento pode ser realizado, como vem sendo feito desde a vigência do Decreto Distrital 40.539/2020, pelo serviço de entrega. Alega que a decisão a quo foi precipitada, pois não observou o contraditório prévio. Requer a suspensão da decisão ou, subsidiariamente, a redução em apenas 20%. 2. Em princípio, não há prova de vícios a inquinar o negócio nem, tampouco, de eventual impacto dos efeitos da Covid-19 nas finanças dos autores, a justificar a redução liminar do valor do aluguel. Os fatos serão esclarecidos durante a instrução, não havendo, até o momento, prova suficiente do quanto alegado. A alusão abstrata e isolada à Covid-19 é, por si só, insuficiente para constatar-se o nível de impacto na economia dos autores/agravados, o qual, considerada a natureza da atividade que desenvolvem, não pode ser, em princípio, presumido. Portanto, não vejo delineada a aparência do bom direito necessária para modificar, mesmo provisoriamente, cláusula contratual. 3. Suspendo liminarmente a decisão impugnada, até o julgamento do agravo de instrumento. Comunique-se ao Juízo a quo. Aos agravados para contrarrazões. Cls. I. Brasília, 16.09.2020. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR